Tribunal: TJSP
Processo: 0006167-59.2016.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Associação criminosa e estelionatos – Condenação – Recursos defensivos – Preliminares – Desnecessidade de representação – Participação ativa da entidade vítima na investigação e depoimentos de seus diretores que tornam inequívoco o desejo de representação – Inteligência do novel artigo 171, § 5o, do CP – Exceção de suspeição já julgada, com reafirmação da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Associação criminosa e estelionatos – Condenação – Recursos defensivos – Preliminares – Desnecessidade de representação – Participação ativa da entidade vítima na investigação e depoimentos de seus diretores que tornam inequívoco o desejo de representação – Inteligência do novel artigo 171, § 5o, do CP – Exceção de suspeição já julgada, com reafirmação da imparcialidade do MM. Juízo de origem – Desnecessidade de sobrestamento do feito – Uso de algemas bem justificado – Ausência de influência no ânimo do julgador – Inquérito policial regular – Eventuais irregularidades que poderiam ter sido demonstradas sob o contraditório – Ausência de qualquer prejuízo às defesas – Preliminares rejeitadas – Mérito – Materialidade e autoria bem demonstradas – Prova oral corroborada por extensa prova documental – Confissões sobre a maior parte das condutas – Associação criminosa que se consuma com a reunião de indivíduos para o cometimento de crimes – Desnecessidade de participação de todos os indivíduos em todos os crimes para que se verifique a estabilidade, o acordo de vontades e a finalidade delituosa – Estelionatos bem caracterizados – Indução da entidade vítima a erro – Ausência de autorizações da diretoria – Omissão de controles de gastos – Vantagens materiais auferidas com o desvio de orçamento para o patrimônio pessoal dos corréus – Condenações de rigor – Ausência, no entanto, de prova da atuação direta do corréu Gustavo no desvio de créditos provenientes de donativos – Absolvição desse corréu apenas quanto a essa imputação – Dosimetria – Elevação pelo abuso da confiança dos empregadores – Circunstância que se confunde com a agravante do art. 61, II, "g" – Afastamento, evitando bis in idem – Elevação pelas graves consequências dos delitos – Manutenção – Repercussão social dos crimes que abalou seriamente a credibilidade da instituição beneficente – Elevação pela violação de dever profissional e pelo papel de liderança do Apelante Roger – Aplicação da atenuante da confissão nos casos em que essa circunstância foi reconhecida na r. sentença – Ocorrência da continuidade delitiva – Estelionatos que se prolongaram no tempo – Renovação do ânimo delitivo a cada recebimento de valores indevidos ou superfaturados – Regime fechado de rigor e impossibilidade de substituição da pena e de sursis – Montantes das penas, multiplicidade e particular reprovabilidade das condutas – Recursos defensivos parcialmente providos, com readequação das penas e absolvição do corréu Gustavo quanto a uma das imputações de estelionato.